Tribunal: TJMT
Processo: 8010004-81.2017.8.11.0098
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010004-81.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRICELI APARECIDA DA ROCHA CAMPOS - CPF: 908.469.741-34 (RECORRENTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0195-35 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (BEBEDOURO) – PRODUTO AVARIADO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a entrega e montagem de produto novo (bebedouro) com amassados a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por vício do produto e falha na prestação do serviço bem como a restituição d
o
valor de
R$ 521,91 a título de danos materiais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito, para
:

a) CONDENAR
as reclamadas a pagar à parte autora a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, nos moldes da súmula 362 do STJ.

b)
CONDENAR
a Reclamada para que restitua à parte
autora o valor de
R$ 521,91 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Defiro
o benefício da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

A parte promovida, nas razões, alegou que a sentença merece reforma posto que os fatos não passaram de mero descumprimento contratual e que não são aptos a ensejar a pleiteada indenização por danos morais e que houve o estorno do valor, devendo ser excluída a indenização por dano material.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu 1 (um) Bebedouro Refrigerado GFN2000 branco, 110V – IBBL, através de cartão de crédito, junto à Requerida, em 03 (três) parcelas e que o referido produto apresentou problemas (vários amassados), os quais foram detectados no ato da entrega, ocasião em que recusou seu recebimento, requerendo sua devolução pela própria transportadora.

Posteriormente, procurou a Reclamada diversas vezes para viabilizar a substituição do produto, todavia, ante a impossibilidade de substituição do produto, a Reclamante optou pela devolução do valor, entretanto, a Reclamada quedou-se inerte, sendo que as parcelas foram debitadas conforme consta da fatura de cartão de crédito da autora, acostada aos autos.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que restou comprovado que a consumidora, ora Recorrente, pagou pelo produto avariado e que o mesmo não foi substituído nem devolvido o valor pago, mesmo após várias reclamações.

Restou comprovada a recusa no recebimento do produto avariado, existência de reclamação administrativa, no entanto não houve a troca ou ainda devolução do valor pago, o que somente veio a ser determinado na sentença.

Assim, além do vício do produto, houve falha na prestação do serviço em não restituir o valor pago diante da inexistência de produto para troca a fim de minorar a frustação do consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, entendo que no presente caso os fatos ultrapassam as raias do mero aborrecimento da vida civil, de modo que presente o dano moral indenizável, não havendo reparos a fazer na sentença.

Quanto à alegação de que houve o estorno do valor do produto, verifico que apenas houve a juntada de documentos em sede de embargos de declaração e, portanto, apenas após a prolação da sentença, que esta relatora entender ser inadmissível, posto que não se trata de documento novo.

A par da inadmissibilidade da juntada de documento novo em momento não oportuno, esclareço que em sede recursal a parte promovida sequer realizou pedido específico para a exclusão do dano material, apenas informando em um único parágrafo que procedeu ao estorno, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020